Tribunal: STJ
Processo: 5542894-96.2023.8.09.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806204 - GO (2024
/0445897-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
AGRAVADO
: MADEIREIRA FORTE LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: JOÃO PAULO PINTO BORELA - GO047180
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDUÇÃO DO
VALOR
EXECUTADO
(JUROS
MORATÓRIOS
SUPERIORES
À
TAXA
SELIC).
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS DO ADVOGADO. CABIMENTO.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015,
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016
/STJ.
Na hipótese em que a exceção de pré-executividade for
2.
acolhida para a redução dos juros de mora incluídos na
Certidão de Dívida Ativa - CDA, deve haver condenação da
parte exequente em honorários advocatícios de sucumbência.
Precedentes.
No caso dos autos, o acórdão está em desconformidade com
3.
essa orientação e, por isso, o recurso especial foi provido para
o juízo da execução arbitrar a respectiva verba honorária sobre
o valor extirpado do título executivo.
Agravo interno não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
24/06/2025
30/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48635832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/07/2025 19:29:08
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: fe7345bc-3d2a-4ca6-8326-0b0aa304725e

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA48635832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/07/2025 19:29:08
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: fe7345bc-3d2a-4ca6-8326-0b0aa304725e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806204 - GO (2024
/0445897-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
AGRAVADO
: MADEIREIRA FORTE LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: JOÃO PAULO PINTO BORELA - GO047180
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDUÇÃO DO
VALOR
EXECUTADO
(JUROS
MORATÓRIOS
SUPERIORES
À
TAXA
SELIC).
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS DO ADVOGADO. CABIMENTO.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015,
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016
/STJ.
Na hipótese em que a exceção de pré-executividade for
2.
acolhida para a redução dos juros de mora incluídos na
Certidão de Dívida Ativa - CDA, deve haver condenação da
parte exequente em honorários advocatícios de sucumbência.
Precedentes.
No caso dos autos, o acórdão está em desconformidade com
3.
essa orientação e, por isso, o recurso especial foi provido para
o juízo da execução arbitrar a respectiva verba honorária sobre
o valor extirpado do título executivo.
Agravo interno não provido.
4.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE GOÍAS contra
decisão que, ao conhecer do agravo, com apoio em entendimento
jurisprudencial, deu provimento ao recurso especial de Madeireira Forte
Documento eletrônico VDA48062625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/06/2025 11:01:59
Código de Controle do Documento: 90b5717c-cbcf-4619-b117-68e429fb421a

Eireli-ME para determinar ao juízo da execução nova exame da questão
relacionada ao arbitramento dos honorários advocatícios.
A parte agravante sustenta, em síntese (fls. 217/223):
Primeiramente, o agravo em recurso especial sequer deveria ter sido
conhecido, porque não impugnada especificamente a decisão de
inadmissibilidade na origem, conforme exige a jurisprudência dessa
Corte [...] não impugnada a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial especificamente, por meio de expresso confronto do precedente
sobre o qual se alicerçara a aplicação da súmula 83/STJ à espécie.
[...]
Ainda que assim não se entenda, a decisão merece reforma, porquanto
destoa da jurisprudência dessa Corte, a qual afasta os ônus
sucumbenciais nas hipóteses em que, simplesmente, reduzidos os juros
/correção monetária cobrados na exação.
Sem impugnação pela parte agravada (fl. 228).
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Após nova análise processual, com o destaque inicial para o fato
de o Agravo em Recurso Especial veicular impugnação específica à
decisão de inadmissão (fl. 186), verifica-se que a conclusão da decisão
agravada deve mantida.
Como descrito na decisão monocrática, trata-se de recurso
especial interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás, no qual a parte recorrente pretende honorários
advocatícios de sucumbência em razão do acolhimento da exceção de
pré-executividade para redução do montante dos juros de mora
incidentes sobre o débito tributário cobrado em execução fiscal.
Considerado esse cenário, importa mencionar que a Primeira
Seção, no REsp 1.185.036/PE, repetitivo, decidiu ser “possível a
condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários
advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo
acolhimento de Exceção de Pré-Executividade”.
Documento eletrônico VDA48062625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/06/2025 11:01:59
Código de Controle do Documento: 90b5717c-cbcf-4619-b117-68e429fb421a

Possível, não obrigatória, pois só “é cabível a fixação da verba
honorária quando a exceção de pré-executividade for acolhida para
extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos
princípios da causalidade e da sucumbência” (AgInt nos EDcl no REsp
1769192/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
julgado em
, DJe
). No mesmo sentido, dentre
11/11/2019
18/11/2019
outros: AgInt no AREsp 1249589/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
.
15/12/2020
18/12/2020
Nessa linha, ao incluir, na cobrança, juros moratórios superiores
ao permitido na legislação, ocorre sucumbência parcial do Estado; e,
assim, embora a cobrança continue a tramitar pelo saldo remanescente,
nada impede o arbitramento de verba honorária sobre o respectivo valor
extirpado do título executivo.
A respeito, entre outros:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO (JUROS
MORATÓRIOS).
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
DO
ADVOGADO. CABIMENTO.
1. Se houve redução dos juros moratórios indicados na Certidão de
Dívida Ativa, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios pelo
acolhimento da exceção de pré-executividade. Precedente.
2. No caso dos autos, o acórdão está em conformidade com essa
orientação, pois houve sucumbência parcial do Estado ao incluir na
cobrança juros moratórios superiores ao permitido na legislação; assim,
embora a cobrança continue a tramitar pelo saldo remanescente, nada
impede o arbitramento de verba honorária sobre o valor extirpado do
título executivo.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.903.773/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
)
17/5/2021
19/5/2021

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.
EQUIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação segundo a qual
o acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que parcial,
enseja arbitramento de verba honorária. Precedentes.
2. Na hipótese, a execução fiscal foi parcialmente extinta em relação ao
reconhecido excesso de juros moratórios inicialmente cobrados com
base na Lei estadual n. 13.918/2009.
3. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta
Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na
Súmula 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA48062625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/06/2025 11:01:59
Código de Controle do Documento: 90b5717c-cbcf-4619-b117-68e429fb421a

4. Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo de lei
federal apontado no recurso especial (art. 85, § 8o, do CPC, in casu), há
falta do prequestionamento, o que faz incidir na espécie o óbice da
Súmula 282 do STF.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1861569/SP, relator Ministro Gurgel De Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
)
14/09/2020
16/09/2020
No caso dos autos, o órgão julgador
concluiu: “não houve
a quo
extinção da execução fiscal, nem mesmo parcial. Manteve-se hígida a
liquidez da dívida principal. O que se determinou foi apenas a revisão
dos encargos acessórios (juros e correção monetária), tudo para se
ajustar ao entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal definido
no Tema 1.062”.
No contexto, o acórdão recorrido se revela contrário à orientação
jurisprudencial deste tribunal superior; e, por isso, o recurso deve ser
provido, o acórdão recorrido cassado e os autos devem retornar ao juízo
da execução para decidir a respeito do arbitramento dos honorários
advocatícios no caso concreto, observada a proporção da sucumbência
do Estado e consideradas a Certidão de Dívida Ativa - CDA e a
legislação estadual pertinente (
: AgInt no REsp n. 2.073.867/RJ,
v.g.
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
21/8/2023
21/9/2023
Portanto, deve ser mantida a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48062625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/06/2025 11:01:59
Código de Controle do Documento: 90b5717c-cbcf-4619-b117-68e429fb421a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.806.204 / GO
Número Registro: 2024/0445897-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
55055522720188090006 554289496 55428949620238090006
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MADEIREIRA FORTE LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: JOÃO PAULO PINTO BORELA - GO047180
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR : ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS / INCIDÊNCIA SOBRE O ATIVO
FIXO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR : ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
AGRAVADO
: MADEIREIRA FORTE LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: JOÃO PAULO PINTO BORELA - GO047180
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48605964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:34:04
Código de Controle do Documento: 2e9ce369-e015-4267-a464-2bb212c868e7

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:34:04
Código de Controle do Documento: 2e9ce369-e015-4267-a464-2bb212c868e7